Tribunal: TJDFT
Processo: 0747998-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747998-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto por MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO ora agravada/exequente, nos seguintes termos: “Primeiramente, cumpre esclarecer que a parte executada não apontou excesso de execução em razão da não observância da limitação temporal. A manifestação da Gerência de Cálculos apenas deixou registrado que o período de cálculo considerado foi o da limitação dada pelo Mandado de Segurança 7253/97. Ademais, a própria exequente apresentou memória de cálculo limitada ao período de janeiro de 1996 a março de 1997. Assim sendo, não cabe, em réplica, querer incluir parcelas que não foram indicadas na inicial. Quanto aos parâmetros a serem utilizados, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 DO STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113, de 2021. O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020, conforme certidão de ID 163990936 - Pág. 66. Portanto, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição a TR fixada por decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que ?o julgado embargado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733? e ?não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir o precedente indicado no recurso?. 2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso de agravo de instrumento e determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.1. Quanto ao ponto, o julgado ponderou que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 2.2. Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos. 2.3. Concluiu, ainda, que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. 3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJDFT, 07183453520228070000, Acórdão 1655549, 2a TURMA CÍVEL, Relator: Desembargador JOÃO EGMONT, Data do Julgamento: 25/01/2023, Publicado no DJe: 07/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifei]. Diante da controvérsia das partes, determino, preclusa essa decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros fixados e a limitação temporal indicada. Vindos os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. INTIMEM-SE.” Opostos Embargos de Declaração, adveio a seguinte decisão: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo exequente em face da Decisão de ID173363158. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, pois não observou a existência de parcela incontroversa do crédito discutido no feito. Manifestação dos Distrito Federal no ID175717300 pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante. Houve a determinação de remessa à Contadoria para apuração do valor devido, regular prosseguimento do feito. Ademais não há recurso incidente até o presente momento que justifique a modificação do andamento do feito com a priorização de expedições. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedente.” Em suas razões recursais, informa o executado/agravante tratar-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual apresentou impugnação, rejeitada na forma da decisão agravada. Inicialmente, pugna pela suspensão do feito originário até o julgamento do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre o tema debatido nos autos originário. Sustenta que o título exequendo, transitado em julgado, previu a TR como índice de correção monetária, não sendo possível alterar o índice de correção monetária posteriormente, sob pena de violação da coisa julgada. Aponta que a condenação constante do título executivo é limitada à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, de modo que o agravado não faz jus às parcelas posteriores ao dia 28/04/1997. Defende a incidência da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/21, ou seja, 09/12/2021. Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO Prima facie, deixo de conhecer do pedido de limitação temporal da condenação por ausência de interesse recursal, visto que, como destacado na decisão recorrida, a parte exequente apresentou os cálculos limitados ao período entre janeiro de 1996 e março de 1997, respeitando, portanto, a limitação imposta pelo MS 7.253/97. Não conheço, também, do pleito de incidência da SELIC a contar da vigência da EC/113, posto que a matéria não foi objeto da impugnação apresentada pelo agravante (ID. 170145476 da origem), tampouco foi debatida pela decisão recorrida. Destarte, sua apreciação nesta seara recursal violaria o princípio da dialeticidade recursal e do duplo grau de jurisdição. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais pedidos, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente o caso, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. O entendimento firmado no RE no 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na Declaração de Inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28.11.2019. Com isso, o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF passa a ser inexigível, quando tal decisão de inconstitucionalidade é proferida antes do trânsito em julgado do processo da decisão exequenda (CPC, 535, § 5o e 7o). Diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão, ficou consignado que o IPCA-E seria o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. No caso em apreço, a Ação Coletiva no 32.159/97 somente transitou em julgado em 11.3.2020 (ID. 163990936, fls. 66 da origem), isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice da TR como fator de correção monetária, que, conforme mencionado, foi prolatada em 28.11.2019. Nesse contexto, cumpre salientar que, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, a imediata eficácia da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo somente pode ser restringida ou postergada por decisão da maioria de dois terços dos membros da Suprema Corte, o que não ocorreu no caso em tela. Diante disso, em análise preliminar, não se aplicaria, ao caso, o Tema 733 do STF, uma vez que a tese firmada menciona expressamente sua aplicabilidade apenas às decisões transitadas em julgado antes da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal. No mais, o acórdão proferido não estabeleceu a TR como índice de correção monetária, mas determinou a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09 (ID Num. 144588629 - Pág. 29 dos autos originários). A respeito, cite-se os precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. TEMA 810. APLICAÇÃO DO IPCA-E, SEM OFENSA À COISA JULGADA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, processado sob o regime de repercussão geral (Tema 810), decidiu que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais de natureza não tributária, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. A Suprema Corte atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no Tema 810, considerando nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei no 11.960/2009, ressalvados, tão somente, os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. O STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810, em razão da não modulação dos efeitos da decisão, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.8.2021). 4. No caso concreto, a ofensa à coisa julgada está afastada, ainda, pelo fato de a declaração de inconstitucionalidade ter ocorrido em acórdão publicado em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. É inviável a cumulação da taxa SELIC com quaisquer outros índices de correção monetária ou de juros, em função da sua natureza dúplice, que inclui tanto os juros reais quanto a inflação do período considerado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1759464, 07135392020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O TEMA 810. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TR. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. O STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 4. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso", mas deixou de determinar a suspensão dos processos. 5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, a ação coletiva objeto do cumprimento individual de sentença transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente, e consta o IPCA-E na petição inicial dos exequentes. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1411125, 07009503020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Ausente, pois, a probabilidade do direito quanto a este ponto. Quanto ao pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1.170 do STF, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria debatida, não determinou a suspensão dos processos que versem sobre o assunto, de modo que não há fundamentos para determinar a suspensão pleiteada. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TEMA 1170 DO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3.1 Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1170, não há que se falar em suspensão do processo. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão 1408315, 07325605020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, entendo por ausentes os requisitos legais necessários para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante quanto aos termos desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2023 18:23:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora